Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EX NUNC. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. VERBAS TRABALHISTAS E VALORES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo.
2. A Lei 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, exceto para o pagamento de verbas alimentícias, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no artigo 7o da Constituição Federal e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mencionada lei.
3. As verbas trabalhistas, com natureza remuneratória, somente podem ser penhoradas nos casos previstos no §2o do artigo 833 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.